Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001254-76.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), TATIANE CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 041.063.061-66 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), RENATO JOSE DE MORAES - CPF: 460.291.171-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO - CPF: 711.506.074-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 055.017.021-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO
. NEGATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM. DESACERTO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ALHEIO À PRÁTICA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM PRODUTO DO CRIME OU UTILIZADO HABITUALMENTE PARA O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA.
LIMINAR RATIFCADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Não se desconhece que o art. 118 do CPP impede a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal. Todavia, o próprio dispositivo ressalva que referidas coisas só devem ser mantidas em poder do Juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé, conforme adverte o art. 119 do mesmo diploma.

2.
Ao indeferir o pedido de restituição do veículo de terceiro, a autoridade acoimada coatora se valeu de fundamentação genérica, pois do registro de que
o bem apreendido interessa ao deslinde da persecução criminal
sequer é possível extrair a efetiva importância da constrição ao processo, a exemplo da necessidade de submissão a uma perícia.

3.
A falta de provas de que o veículo apreendido foi adquirido com produto do crime,

a demonstração de que a proprietária é terceira de boa-fé e alheia à prática delitiva, a inexistência de indicativos de que o automóvel fosse comumente utilizado no comércio malsão ou de que tenha sido preparado com essa finalidade, autorizam a restituição do bem à impetrante na condição de fiel depositária, até o deslinde da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Tatiane Carneiro de Morais
e
Renato José de Morais
impetraram Mandado de Segurança contra ato do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
, em que foi
negado
o pedido de restituição do veículo
VW/Voyage 1.6, cor branca, 2020/2020, placas RAL2D97.

Em linhas gerais, anotam que a primeira impetrante é
proprietária
e o segundo impetrante,
arrendatário
do referido automóvel, apreendido na posse de
Lucas Carneiro de Morais
,
preso em flagrante pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Sustentam a origem lícita bem, utilizado pelo
segundo
impetrante como instrumento do ofício de taxista. Também defendem a falta de liame entre o automóvel e a conduta criminosa e a irrelevância ou inutilidade da apreensão do veículo para a instrução probatória.

Por fim, externam o receio de que o bem pereça ou se deteriore caso permaneça no pátio da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Desta forma, requereram a concessão da ordem, em
liminar
, para que o automóvel fosse
restituído
ou, visando resguardar sua integridade e conservação, fossem os impetrantes nomeados
fiéis depositários até o deslinde da ação penal
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 74144455).

Anexaram documentos (ID 74144455 e 74812996).

A medida liminar foi
parcialmente deferida
, para que o Juízo de origem promovesse a entrega do bem à primeira impetrante,
Tatiane Carneiro de Morais
,
na condição de fiel depositária

(ID 77154977).

A autoridade judiciária prestou informações (ID 80169492).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 80741467),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Mandado de Segurança – Pedido de restituição de veículo – Crime de tráfico de drogas – Requer a concessão da segurança para restituir veículo - Bens apreendidos em processo relativo a crime de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime - O momento limite para a definição da questão relativa ao confisco do bem é a sentença – Inquérito Policial em andamento – Persistência de dúvidas quanto a ser, ou não, o veículo instrumento do crime de tráfico de drogas - Bem interessa ao processo - Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021